Tribunal: CARF
Processo: 13502.902167/2018-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.902167/2018-35
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.978 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de setembro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIAS
Recorrente
OXITENO NORDESTE S A INDUSTRIA E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido na Resolução no 1401-000.975, de 19 de setembro de 2023, prolatada no
julgamento do processo 13502.902170/2018-59, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, André Severo Chaves, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich
Pinto e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no art.
47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o relatado na
resolução paradigma.
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em face do despacho decisório,
pelo qual a DRF- Lauro de Freitas/BA não reconheceu o direito creditório sobre pagamento indevido ou a
maior relativo ao IRPJ uma vez que o crédito pretendido sobre o darf informado foi alocado a débito da
empresa, conforme Despacho Decisório constante nos autos.
Cientificada do despacho decisório, a interessada, apresentou manifestação de
inconformidade alegando, em síntese:
Tendo apurado e recolhido IRPJ conforme DCTF original transmitida, posteriormente
verificou que o valor recolhido estava incorreto, uma vez que fazia jus a redução de 75% de IRPJ em
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13502.902167/2018-35
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.978 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902167/2018-35

virtude de benefício fiscal SUDENE, conforme relatório fornecido pelo Ministério da Integração
Nacional, motivo pelo qual apresentou pedido de restituição.
Antes da análise do PER apresentado identificou erro na apuração do crédito informado
no pedido de restituição, procedendo imediatamente aos ajustes devidos em suas obrigações acessórias e a
retificação do PER.
Ato contínuo, por meio de auditoria interna, a requerente identificou outro equívoco e
decidiu retificar novamente o PER apresentado, a fim de cancelar os efeitos do PER transmitido
anteriormente transmitido. Neste sentido apresentou outro PER com o valor exato do crédito pleiteado.
Como a identificação do equívoco acima é recente, a Requerente ainda não procedeu a
retificação dos dados que evidenciam este novo valor de crédito em suas obrigações acessórias, contudo
isto não pode ser impeditivo para o reconhecimento do crédito informado em PER/DCOMP
Deve prevalecer o princípio da verdade material, tendo em vista que a Requerente
apresentou todos os documentos que comprovam a existência do direito creditório questionado nos
Despachos Decisórios combatidos, devendo ser deferido integralmente a restituição pleiteada.
Requer a reforma integral do Despacho Decisório ora contestado e deferida a restituição.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento votou no sentido de a
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE ser julgada IMPROCEDENTE, devendo ser
INDEFERIDO o Pedido de Restituição pleiteado, bem como não homologada a compensação declarada.
Cientificada da decisão da DRJ, a Interessada apresentou Recurso Voluntário.
Em resumo, reitera que detém um pagamento indevido/a maior, então solicitada a sua
restituição/compensação pelos canais competentes, ocasião em que a DRJ indeferiu a sua manifestação
por não haver comprovação nos autos da redução promovida na DCTF retificadora.
Que a origem do crédito estaria atrelado ao benefício fiscal da SUDENE, entretanto, a
DRJ, em sua análise, alegou que somente o laudo constitutivo expedido pelo Ministério da Integração
Nacional “...não “bastaria” para que a Recorrente usufruísse do direito ao gozo do benefício fiscal.”
Que, apesar de tal razão não ter sido indicada no Despacho Decisório, apresenta agora o
“Pedido de Reconhecimento do Direito à Redução do IRPJ.” e, também o Despacho Decisório que
reconhece o seu direito à redução do IRPJ.
É o relatório do essencial.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na forma do
Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução paradigma como razões
de decidir:
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.978 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902167/2018-35

No sentido de comprovar o alegado direito creditório, conforme a
documentação necessária então ventilada pela decisão recorrida, a Recorrente
apresentou sua ECF, Pedido de Reconhecimento do Direito à Redução do IRPJ”
e, também o Despacho Decisório no 00236-2019/EBENF-05aRF, que teria
reconhecido o seu direito à redução do IRPJ.
Eis os documentos trazidos:

Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.978 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902167/2018-35

Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.978 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902167/2018-35

Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.978 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902167/2018-35

Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.978 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902167/2018-35

Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.978 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902167/2018-35

Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-000.978 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902167/2018-35

Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1401-000.978 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902167/2018-35

Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1401-000.978 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902167/2018-35

Apesar do reconhecimento do benefício em questão, entendo que em questões
desta natureza, o CARF não deve ser o apreciador original, devendo a unidade
origem se manifestar acerca do alegado crédito pretendido, então apurado em
face do benefício fiscal.
Neste sentido proponho a realização de diligências para que a unidade de
origem tenha o devido conhecimento dos documentos citados e formalize a sua
opinião sobre o valor do alegado crédito.
Após, intimar a Interessada, concedendo-lhe prazo razoável para, em querendo,
apresentar seus aditamentos.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1401-000.978 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902167/2018-35

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o , 2o e 3o do art. 47 do Anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento em
diligência.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 378
DF CARF MF
Original